Tribunal: TJES
Processo: 5004151-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004151-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA CRISTINA DE FREITAS KOBI
RECORRIDO: ESLASER LTDA - ME
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004151-18.2021.8.08.0024

RECTE.: MARCIA CRISTINA DE FREITAS KOBI

RECDO.: ESLASER LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE DEPILAÇÃO A LASER. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÕES PROVENIENTE DAS SESSÕES DE DEPILAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação com pedido de indenização por danos morais e materiais movida por MARCIA CRISTINA DE FREITAS KOBI em face de ESLASER LTDA – ME. A autora relata, em síntese, que contratou serviço de depilação a laser com a requerida nos valores de R$ 1.589,50 e R$ 3.434,24. Alega que os procedimentos causaram lesões e queimaduras em sua pele, o que a impediu de realizar todas as sessões contratadas e ainda teve que arcar com hidratantes para a melhora da pele.

Requer que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais

A requerida, em sede de contestação, argui a incompetência do juízo por necessidade de perícia e pugna pela improcedência dos pedidos da exordial.

A sentença determinou o seguinte:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em sede Recursal, a autora, inconformada com a decisão de piso, alega que houve julgamento prematuro da causa, sem a dilação probatória necessária, apesar de ter requisitado produção de prova testemunhal e prova oral. Requer que seja declarada nula a r. sentença.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nota-se que a parte autora pretende fazer crer que o dispensa da audiência de conciliação e julgamento antecipado em razão da pandemia do COVID-19 prejudicou o presente caso, visto que, por sua consequência, houve ausência de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, supostamente necessárias para a solução da demanda.

No entanto, verifico que o juízo de primeiro grau agiu em conformidade com o art. 355, inciso I do CPC ao julgar antecipadamente o pedido, tendo em vista ser desnecessária a oitiva de testemunhas, sem mencionar a questão da pandemia e a preocupação com a realização de audiências realmente necessárias.

No caso em questão, juízo
a quo
deixa claro que entendeu que as provas documentais nos autos já eram suficientes para a formação de seu entendimento sobre a matéria. Acresça-se ainda que, não tendo sido o autor capaz de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito, pode se dizer que a produção de prova testemunhal, nestas condições, se resumiria em perda de tempo.

Diante disso, entendo que não merece prosperar a alegação de que houve julgamento prematuro da causa e cerceamento de defesa, sendo, portanto, descabido o pedido pela declaração de nulidade da sentença.

Como já abordado na sentença
a quo
, apesar da gama de documentos trazidos aos autos como componente probatório, a recorrente falha em demonstrar que sofreu legítimas queimaduras exageradas na pele que vão além do esperado para o tipo de procedimento realizado. Os próprios laudos médicos anexos não comprovam lesões graves que justifiquem reembolso ou danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor causa, os quais possuem exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.